Tribunal: TJSP
Processo: 2343251-87.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Franquia
Órgão julgador: Tasso Duarte de Melo
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2026-05-01
Data de publicação: 2026-05-05

Ementa:
VOTO No44122

INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. Grupo econômico. Falta de prova do abuso da personalidade jurídica da empresa executada. Ausentes indícios de confusão patrimonial ou ingerência na gestão. Inteligência do art. 50 do Código Civil. Decisão mantida.

Recurso não provido.